Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LAR REFERENCIAL PATERNO.
1. A guarda compartilhada é a regra e deve ser formatada com a responsabilização conjunta quanto ao exercício de direito e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto no que concerne ao poder familiar dos filhos comuns, dividindo-se o tempo de convívio com os filhos de forma equilibrada de acordo com as condições fáticas e os interesses dos filhos, observado, a depender do caso, as orientações técnico-profissionais ou de que equipe interdisciplinar quanto a tais definições (artigo 1.583, §§1o a 3o, do Código Civil).
2. A implementação da guarda compartilhada não se submete à transigência dos genitores, devendo ser a regra de definição independentemente de concordância entre os genitores acerca de sua oportunidade ou necessidade. Precedentes STJ.
3. O relatório técnico realizado pela atuação psicossocial indica que a própria genitora confia nos cuidados exercidos pelo genitor, não havendo nos autos qualquer indicação específica e real de benefício para alteração do lar referencial para outra cidade, devendo-se ser evitadas alterações abrutadas e infundadas de guarda e residência quando não comprovada situações de risco ou circunstâncias excepcionais que denotem potencial de ofensa ao melhor interesse do menor submetido à guarda compartilhada.
4. Recurso conhecido e desprovido.